Tribunal: STF
Processo: SL 1876
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de  Pedido de Suspensão de Liminar proposto pelo Município de São José dos Campos/SP “em face do Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2152555-94.2025.8.26.0000, decisão judicial esta que causa grave lesão à ordem pública”.
Assevera o Município que “o presente pedido de Suspensão de Liminar é cabível, tendo em vista que o Acórdão proferido pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2152555-94.2025.8.26.0000 julgou procedente o pleito exordial e declarou a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 90/2025. Trata-se de decisão final de mérito em controle concentrado de constitucionalidade estadual, proferida por Tribunal de Justiça e que, ao ofender diretamente a autoridade de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 6602/STF), é passível de Recurso Extraordinário (RE) perante esta Corte Suprema”.
Aduz que “o ato judicial cuja suspensão se requer declarou a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 90, de 15 de maio de 2025, do Município de São José dos Campos. A referida Emenda teve como objetivo precípuo adequar o arcabouço normativo municipal ao entendimento pacificado por esta Suprema Corte na ADI nº 6602/SP, que reconheceu a autonomia municipal em matéria urbanística e de uso do solo. A Emenda nº 90/2025, ao alterar a redação do art. 258 da Lei Orgânica Municipal, suprimiu a vedação absoluta que impedia, em qualquer hipótese, a alteração da destinação de áreas verdes ou institucionais”.
Argumenta que o acórdão em foco acarreta grave risco à ordem pública, social e econômica.
Ao final, pede o seguinte:

“1. A Concessão da Suspensão de Liminar, inaudita altera pars, para sustar imediatamente os efeitos do Venerando Acórdão proferido pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2152555-94.2025.8.26.000, até o julgamento final do Recurso Extraordinário a ser interposto. 
2.. O Restabelecimento da Eficácia e da Vigência da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 90/2025, de modo a permitir que o Município retome a gestão de suas áreas institucionais e prossiga com as políticas públicas urbanas e habitacionais em curso, nos termos da legislação complementar superveniente e em consonância com o interesse local e o precedente vinculante desta Suprema Corte.”

É o relatório.
O presente pedido ampara-se nas seguintes normas:

“Lei 8.437/1992, Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”

O presente Pedido impugna expressamente o acórdão de 10 de dezembro de 2025 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda 90/2025 à Lei Orgânica do Município de São José dos Campos.
Entretanto, tal norma não produz efeitos desde 26 de maio de 2025, quando o mesmo Tribunal concedeu medida liminar na ADI Estadual em questão.
Ao fundamentar os riscos trazidos pelo acórdão de dezembro de 2025 às ordens pública, social e econômica, o Município basicamente tece considerações vagas e genéricas sobre as supostas consequências do julgamento.
O único fato específico que teria sido afetado pela decisão de dezembro/2025 do TJSP seriam as obras do Conjunto Habitacional Vila Unidos. A esse respeito, o Município registra que “O projeto da Vila Unidos já possui contrato homologado com a empresa Engemais Empreendimentos e Participações Ltda. (fls. 327, 329-332), celebrado em julho de 2025. A suspensão das obras implica custos de mobilização, desmobilização, multas contratuais, além de eventual indenização por perdas e danos à contratada e à CDHU, que é parte essencial na parceria”.
Todavia, conforme admitido pelo Município requerente, o contrato em referência foi celebrado em julho/2025, quando já estava em vigor a decisão liminar que suspendeu a eficácia da Emenda 90/2025 à Lei Orgânica Municipal. Ora, o julgamento posterior apenas confirmou a liminar, de modo que nada trouxe de novo, quanto a esta específica contratação.
Não se mostram presentes, portanto, os requisitos para a concessão das medidas previstas no art. 4º da Lei 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO.

Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente